Tribunal: TJMT
Processo: 0008734-52.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008734-52.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), VOLNEI COPETTI - CPF: 250.361.060-91 (ADVOGADO), AMANDA SILVA SOUZA - CPF: 012.097.251-42 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), DECIMAR AUGUSTO ROSA - CPF: 341.405.708-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CONCESSÃO DA AJG – RECURSO PROVIDO.

Sendo a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual, é pressuposto a hipossuficiência econômica, uma vez que, a assistência jurídica aos necessitados, segundo o texto constitucional, incumbe à Defensoria Pública, cabendo o dever de verificar a existência ou não da hipossuficiência, concedendo a assistência jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado
por
Decimar Augusto Rosa
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na ação de busca e apreensão, promovida por
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.

Para tal desiderato, pugna o apelante, preliminarmente, que seja concedida os benefícios da justiça gratuita em grau recursal e, no mérito, que seja reformada em parte a sentença para isentá-lo do pagamento das custas e ônus sucumbenciais em razão da AJG e, subsidiariamente, que seja suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

O apelado, em contrarrazões (Id 58106483), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente,
que seja concedida os benefícios da justiça gratuita em grau recursal.

No caso, uma vez que a preliminar arguida se confunde com o mérito, com ele será analisado.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor do apelante, Decimar Augusto Rosa, lastreado no Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, oriundo do grupo de consórcio no 010180/0152
, que estava inadimplente
, financiamento que foi utilizado para a aquisição do veículo Prisma, marca: Chevrolet, ano/mod.: 2011/2012, placa NPK-0142.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente a ação, declarando rescindido o contrato entabulado entre as partes e consolidando nas mãos da apelada o domínio e posse plena e exclusiva sobre o veículo apreendido.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vejamos.

Na hipótese vertente, observa-se que apelante se encontra representado pela Defensoria Pública e, no entanto, o magistrado a quo condenou-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, pleiteando, em suas razões recursais, tão somente, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Assim sendo, é de se verificar que é possível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita nesta instância recursal pois o apelante atendeu aos critérios daquele órgão (Defensoria Pública) para aferição da situação de hipossuficiência, conforme documentos juntados no Id 58106454 (Declaração de Hipossuficiência); Id 58106457 - Pág. 6 (Carteira de Trabalho – onde demonstra ter renda de R$ 937,00 por mês), fazendo jus à benesse pleiteada.

Não obstante, o fato de a parte litigar amparada pelos benefícios da justiça gratuita não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. O que se obsta é apenas a exigibilidade das verbas sucumbências, nos termos do artigo 98, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO - COBRANÇA A TÍTULO DE FUNDO DE OBRA - POSSIBILIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA -
JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO À PARTE HIPOSSUFICIENTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA A QUE FOI CONDENADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- Por se tratar de obrigação positiva e líquida, a falta de pagamento de taxas condominiais configura mora "ex re", incidindo sobre a dívida juros de mora e correção monetária a partir dos respectivos vencimentos de cada parcela.
- Quanto aos débitos apresentados na exordial, o termo inicial dos juros de mora e da multa deve corresponder à data do ajuizamento da demanda, posto que naqueles cálculos já foram incluídos tais encargos, evitando-se, assim, o "bis in idem".
-
É possível a condenação da parte que litiga amparada pelos benefícios da justiça gratuita e está representada pela Defensoria Pública nos ônus da sucumbência, devendo, contudo, ser suspensa a exigibilidade de cobrança das verbas, nos termos do artigo 98, §§2o e 3o do CPC/2015
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.032273-5/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019) (destaquei)

Desse modo, sendo o apelante assistido pela Defensoria Pública Estadual, é pressuposto a hipossuficiência econômica, uma vez que a assistência jurídica aos necessitados, segundo o texto constitucional, incumbe à Defensoria Pública, cabendo o dever de verificar a existência ou não da hipossuficiência, concedendo a assistência jurídica.

Destarte, nesse aspecto deve ser reformada a sentença, apenas para que seja declarada a suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas de sucumbência.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para deferir ao apelante os benefícios da justiça gratuita e, por conseguinte, fazer constar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais a que foi condenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020